Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726582-29.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ANCHO PARRILLA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI E RENATA RODRIGUES DE CARVALHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID origem 67308046) que, nos autos da demanda executiva ajuizada contra Ancho Parrilla Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas EIRELI e Renata Rodrigues de Carvalho, indeferiu a realização de pesquisa INFOJUD, sob o fundamento de que a diligência é admitida somente de forma excepcional, quando evidenciado o exaurimento de todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados, por conta do sigilo das informações constantes em sua base de dados. Nas razões do recurso (ID 18093974), o agravante sustenta que a decisão proferida em primeira instância contrariou os princípios da economia, celeridade e cooperação processual. Assinala que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para satisfazer o seu crédito. Nesse sentido, alega que os sistemas informatizados estão disponíveis ao Poder Judiciário para que este possa atuar em colaboração às partes. Aduz que a pesquisa requerida não implica transferência do ônus do credor de localizar bens do executado ao Poder Judiciário, mas, sim, uma maior efetividade à prestação jurisdicional. Pontua, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a consulta aos sistemas conveniados não estaria condicionada ao exaurimento das diligências extrajudiciais por parte do credor. Defende, também, que, no presente caso, há o risco de extinção do feito ou de sua suspensão na forma do art. 921. III, do CPC, sem que haja o esgotamento dos meios previstos para localização de bens dos devedores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo, bem como pede a concessão de efeito ativo ao agravo, para que seja proferida nova decisão permitindo a consulta ao sistema INFOJUD em nome dos executados. Preparo recolhido (IDs 18093981 e 18093982). É o relato do necessário. Decido. Conforme decisão de ID 18197162, esta relatoria indeferiu a antecipação de tutela recursal vindicada. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de referência (proc. n. 0721946-85.2018.8.07.0001), observa-se que a execução foi extinta pelo pagamento, nos moldes do art. 924, II, do CPC, conforme sentença a seguir transcrita, in verbis: “Na petição de ID70386606 a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe” (ID origem 70398108). Ante o exposto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa INFOJUD, é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora